Tribunal: TJDFT
Processo: 0727457-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO NÃO APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condená-la a pagar à parte autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais. Ainda a condenou a pagar o valor de R$ 4.568,40 (quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), referentes aos danos materiais suportados. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que o impedimento ou alteração no horário de embarque por razões exclusivamente de força maior ou atos decorrentes de terceiros, não podendo a parte recorrente ser responsabilizada por qualquer ônus reparatório, uma vez que se trata de uma das causas excludentes de responsabilidade. No mais, alega que não restou comprovado prejuízo à parte recorrida que autorize a manutenção da indenização por danos morais, pois o atraso em ocorrido não possui potencial lesivo a ensejar violação aos direitos da personalidade. Postula a reforma da sentença para sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Preliminarmente, tem-se que o art. 492 do CPC dispõe que o juiz deve proferir a sentença nos limites impostos pelo pedido. Logo, a decisão é ultra petita quando o juiz concede à parte autora coisa em quantidade superior da que foi requerida em sua petição inicial. No caso, consta na exordial, na parte de exposição dos fatos e pedido, apenas o pedido de indenização por danos morais (ID 20708868 - Pág. 6), não havendo pedido quanto a eventuais danos materiais. Assim, incorreu em nulidade parcial a sentença ao condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 4.568,40 (quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), referentes aos danos materiais suportados, por extrapolar o pedido declinado na inicial, sendo necessário o decote do valor excedente, o que torna a sentença nula nesse ponto.
III. Avançando no mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Conforme demonstra o conjunto probatório dos autos, a parte recorrida adquiriu passagens aéreas para o trecho Porto Alegre (RS) – Montevideo (Uruguai) com conexão em Guarulhos (SP), com saída programada para às 07h30min do dia 18-dez-2018, com chegada em Montevideo prevista para as 12h do mesmo dia, em decorrência do atraso do voo, aterrissou em Montevideo somente às 23h20min, com 11h20min de atraso.
V. A parte recorrente em nenhum momento se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, na contestação e nas razões do recurso, limita-se apenas a sustentar inexistência de dano a ser reparado e que não houve decolagem devido ao mau tempo, restando impossibilitada de realizar suas operações, nada mais.
VI. Cumpre salientar que, nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Ademais, conforme disposto no art. 737 do Código Civil, que "o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". No presente caso, a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que pudesse corroborar ou atestar que as condições climáticas no momento do voo dos autores não eram as ideais, de sorte que a fornecedora não se eximiu do seu ônus probatório, dando ensejo à caracterização da falha na prestação dos serviços. Cabe frisar que a mera alegação, sem qualquer comprovação, de ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis não tem o potencial de afastar a responsabilidade da prestadora dos serviços pelo descumprimento dos horários ofertados.
VII. No que pertine aos danos morais, o atraso, sem justificativa comprovada, de aproximadamente 12 horas para a chegada ao destino final, acarreta o rompimento da confiança depositada no prestador dos serviços, supera o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XI. Recurso conhecido, preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício e acolhida para decotar o excesso da condenação relativo aos danos materiais no valor de R$ 4.568,40 (quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). No mérito, não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.